Tribunal: TJSP
Processo: 1003156-88.2017.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelo réu. Colisão do veículo do réu contra a traseira do veículo do município autor. Presunção de culpa do condutor que colidiu por trás que não foi elidida pelo conjunto probatório. Condições adversas existentes no local do acidente (pista molhada e trecho da rodovia em obras) não eximem o réu de

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelo réu. Colisão do veículo do réu contra a traseira do veículo do município autor. Presunção de culpa do condutor que colidiu por trás que não foi elidida pelo conjunto probatório. Condições adversas existentes no local do acidente (pista molhada e trecho da rodovia em obras) não eximem o réu de responsabilidade. Necessidade de adoção de cautela redobrada que não foi observada pelo réu. Acidente objeto da lide foi causado pelo réu, que não guardou distância frontal segura e deixou de manter a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, violando os artigos 28 e 29, inciso II, do CTB, e, por consequência, veio a abalroar por trás o veículo do município autor que seguia à sua frente. Obrigação do réu de reparar os danos que o município autor suportou em razão do acidente. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Pretensões de reconhecimento de culpa concorrente e de atribuição dos respectivos prejuízos a cada parte. Rejeição. Apelação interposta que não impugnou especificamente o montante indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau. Desnecessidade de reapreciação de tal matéria nesta fase recursal, conforme inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.